Tribunal: TJDFT
Processo: 0719229-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719229-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO ALVES contra a decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A insurgência se delimita quanto ao período dos cálculos. Requer o agravante a concessão da tutela recursal para acolher sua impugnação e determinar o reconhecimento da sua legitimidade em relação ao período integral disposto no título executivo. Ocorre que o mesmo pedido e fundamentos foram objeto do agravo de instrumento n. 0716696-98.2023.8.07.0000 interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do ora agravante, ocasião em que este relator obstou a liberação de valores em face da Fazenda Pública até o julgamento definitivo do agravo de instrumento, decisão que se mantém na íntegra. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil para apresentação de contraminuta. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator